Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Apelação cível. Inventário. Antecipação da legítima. Repasse de valores via transferência bancária e pagamento de prestação de veículo. Doação configurada. Dedução dos valores comprovadamente devolvidos e/ou revertidos em favor do falecido.